Tribunal: CARF
Processo: 10872.720410/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720410/2016-31
ACÓRDÃO
2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADVANCED METALL TECNOLOGIA INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração é regularmente
cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando o Relatório Fiscal e os Anexos oferecem as
condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento
fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados,
nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a
autuação, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo
administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a autoridade fiscal pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida,
cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÓCIOS ADMINISTRADORES.
De acordo com a Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente
a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Henrique Perlatto Moura, e Ronnie Soares Anderson quanto ao fundamento da negativa de
provimento ao recurso, sendo que na Declaração de Voto do Conselheiro Henrique Perlattto
Moura consta o voto vencedor relativo ao fundamento adotado pelo colegiado, por voto de
qualidade.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Redator designado

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, reporto-me ao relatório elaborado pelo órgão julgador de origem,
12a Turma da DRJ/RPO, de lavra da Auditora Fiscal Mayra Nogueira (Acórdão 14-65.395).
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, relativo
ao período de 02 a 12/2012, compreendendo as contribuições devidas pela empresa (cota
patronal), contribuições para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho/RAT,
contribuições destinadas a terceiros e contribuições da parte dos segurados não descontadas de
suas remunerações, conforme consta do relatório fiscal, fls. 88/93.
A autuada tem como atividade principal os serviços de usinagem, solda, tratamento
e revestimento de metais, conforme consta de seu Contrato Social.
A fiscalização verificou no período de apuração que a empresa declarou em Relação
Anual de Informações Sociais/RAIS valores de remuneração de empregados muito superiores aos
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
3
informados em GFIP (massa total em GFIP foi de R$ 147.640,82 e em RAIS foi informado o total de
R$ 1.207.805,82).
Tendo em vista que o contribuinte não atendeu a qualquer intimação para
apresentar documentos/esclarecimentos/arquivos magnéticos, a fiscalização lançou de ofício os
valores que reputou devidos com amparo nos §§ 1o, 3o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212/91, com as
alterações posteriores, e artigos 231, 233 e 235 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da
Previdência Social/RPS) com as alterações posteriores e no art. 148 da Lei no 5.172/66 (Código
Tributário Nacional/CTN).
Os valores lançados tiveram por base a diferença entre o informado em RAIS e o
informado em GFIP, conforme demonstrado na planilha do item 11 do relatório fiscal, sendo que
para apuração dos valores das contribuições dos segurados empregados foi aplicada a alíquota
mínima (8%).
A multa aplicada, com base na legislação vigente à época de ocorrência do fato
gerador, corresponde à multa de ofício de 75%, conforme estabelecido nos artigos 35 e 35-A da
Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, abrangendo as condutas de não
pagamento/recolhimento da contribuição no prazo e de infração à legislação em virtude da não
declaração da contribuição previdenciária em GFIP ou declaração com incorreções/omissões
(inexata).
A multa de ofício foi aumentada da metade, passando a 112,50%, de acordo com o
artigo 44, § 2o da Lei no 9.430/1996, uma vez que o sujeito passivo não atendeu a qualquer
intimação para apresentar documentos/esclarecimentos/arquivos magnéticos solicitados pela
fiscalização.
Consta ainda do relatório fiscal que foi formalizada Representação Fiscal Para Fins
Penais/RFFP (processo n° 10872.720411/2016-85), tendo em vista a constatação de fatos que, em
tese, configuram crimes contra a Seguridade Social e contra a Ordem Tributária.
Em item específico a fiscalização descreve os fatos que motivaram a elaboração de
Representação Fiscal Para Baixa de Inscrição no CNPJ (Processo Administrativo Fiscal Comprot n°
10872.720-407/2016-17), relatando as tentativas de ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal – TIPF, dos Termos de Ciência de Continuidade do Procedimento Fiscal – TCCPF e do Termo
de Intimação Fiscal – TIF, bem como a não apresentação de documentos pela empresa.
Diante das diligências realizadas, foi constatada a inexistência de fato da empresa
no endereço informado, ensejando a representação para baixa de inscrição no CNPJ.
A fiscalização ainda consignou a ocorrência de dissolução irregular da sociedade,
por deixar de funcionar em seu domicílio tributário sem comunicação aos órgãos competentes.
Considerando que se mostrou infrutífera a tentativa de localizar a empresa no
endereço constante do banco de dados da RFB ou no contrato social fornecido, e ainda
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
4
considerando que a empresa não atendeu a qualquer intimação, foi iniciado procedimento
visando à baixa de ofício da inscrição da empresa no CNPJ.
Diante de tais constatações, a sócia administradora desde 27/01/2009 foi
responsabilizada solidariamente pelos créditos tributários lançados, com amparo nos artigos 124 e
135, inciso III, do Código Tributário Nacional/CTN.
Após ciência pessoal da autuação em 13/10/2016, Advanced Metall Tecnologia
Industrial e Serviços LTDA-ME e a sócia apresentaram impugnação conjunta, alegando, em síntese:
nulidade da autuação por ausência de elementos suficientes; improcedência dos valores
arbitrados; inexistência de dissolução irregular; e não ocorrência dos requisitos do art. 135 do
CTN.
A autoridade julgadora afastou as preliminares de nulidade, entendeu legítima a
aferição indireta da base de cálculo, considerou inaplicável a discussão acerca do art. 13 da Lei no
8.620/1993, e manteve a responsabilidade solidária da sócia com fundamento no art. 135, III, do
CTN, julgando a impugnação improcedente e mantendo o crédito tributário.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração é regularmente
cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação,
e quando o Relatório Fiscal e os Anexos oferecem as condições necessárias para
que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido observados todos os
princípios que regem o processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a autoridade fiscal pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
TITULAR.
O titular será chamado a responder pelo crédito tributário se ficar constatada a
dissolução irregular da sociedade ou a prática de atos com infração à lei.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
5
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 22/05/2017, uma segunda-feira (fls.
451-452), as partes-recorrentes interpuseram os presentes recursos voluntários em 21/06/2017,
uma quarta-feira (fls. 451-452), nos quais se sustenta, sinteticamente:

a) A manutenção do lançamento por aferição indireta viola o art. 33, §§ 3o e 6o,
da Lei no 8.212/91 e o art. 148 do CTN, na medida em que não estariam
configuradas as hipóteses legais autorizadoras do arbitramento, pois a fiscalização
dispunha de elementos suficientes para apuração direta da base de cálculo.
b) A utilização da diferença entre valores declarados em RAIS e GFIP como base de
cálculo ofende o conceito legal de fato gerador previsto no art. 22, I, da Lei no
8.212/91, porquanto não teria sido demonstrada a efetiva prestação de serviços
nem a natureza remuneratória das verbas consideradas.
c) A aplicação da alíquota mínima de 8% sobre valores aferidos indiretamente
contraria os arts. 446, 447 e 449 da IN RFB no 971/2009, na medida em que não
restaria comprovada a regularidade do procedimento de aferição indireta nem a
correção da metodologia adotada.
d) A decisão recorrida viola o art. 142 do CTN e o art. 9o do Decreto no 70.235/72,
pois o lançamento não teria sido instruído com elementos suficientes para
identificar, com precisão, os fatos geradores, as bases de cálculo e a
individualização das contribuições exigidas.
e) A manutenção da multa agravada de 112,50% ofende o art. 44, § 2o, da Lei no
9.430/1996, na medida em que não restaria caracterizada hipótese que
justificasse a majoração em razão de embaraço à fiscalização.
f) A imputação de responsabilidade solidária à sócia administradora viola os arts.
124 e 135, III, do CTN, pois não teria sido demonstrada a prática de atos com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
g) A presunção de dissolução irregular fundada na não localização da empresa no
domicílio fiscal ofende a Súmula 435 do STJ, na medida em que a parte-recorrente
sustenta que continuava em atividade, havendo documentos que demonstrariam
funcionamento regular no período.
h) A responsabilização pessoal da sócia contraria o entendimento firmado pelo
STF quanto à inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no 8.620/1993, porquanto a
decisão recorrida teria mantido, de forma indireta, responsabilidade objetiva sem
demonstração de conduta dolosa.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
6
i) A decisão recorrida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, na
medida em que teria deixado de enfrentar adequadamente os argumentos e
documentos apresentados na impugnação.
j) A manutenção integral do crédito tributário ofende os princípios da legalidade e
da tipicidade cerrada em matéria tributária, pois o lançamento teria sido baseado
em presunções não amparadas por prova concreta dos fatos geradores.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

44. Diante de todo o exposto, forçoso reconhecer o provimento integral do
presente Recurso Voluntário, devendo o mesmo ser provido para, acolhendo os
argumentos acima desenvolvidos, reformar integralmente o Acórdão no 14-
65.395, proferido pela 12a Turma da DRJ/RPO, e reconhecer a insubsistência dos
Autos de Infração originários.
45. As Recorrentes pugnam, ainda, seja determinada a imediata exclusão da Sra.
Tercília Maria Cezário do polo passivo da demanda, tendo em vista restar
comprovado não ter havido dissolução irregular da sociedade.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
PRELIMINARES
2.1.1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
O acórdão-recorrido afastou a preliminar de nulidade sob o fundamento de que o
Auto de Infração foi regularmente cientificado, tendo sido assegurado prazo para manifestação, e
que o Relatório Fiscal e seus anexos continham a descrição da situação fática e os dispositivos
legais aplicáveis, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (fls. 172/175).
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
7
Consta expressamente da ementa que “[n]ão há cerceamento de defesa quando o
Auto de Infração é regularmente cientificado ao sujeito passivo (...) estando discriminados, nestes,
a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação” (fl. 172).
Em sentido diverso, a parte-recorrente sustenta que o lançamento viola o art. 142
do CTN e o art. 9o do Decreto no 70.235/72, por ausência de elementos suficientes à identificação
dos fatos geradores, da natureza remuneratória das verbas e da base de cálculo das contribuições,
afirmando que a narrativa fiscal seria inconclusiva e impediria o exercício da defesa exauriente
(Recurso Voluntário, fls. 191/195).
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
8

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
9
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
10
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
11
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material e de motivação, confundem-se com a alegação de má avaliação do conjunto
probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o quadro fático
apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação
quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente, error in
procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão fundamentados,
ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e, decidindo como decidiu,
não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco deixaram de
prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.
De fato, o parâmetro normativo aplicável decorre do art. 142 do CTN, segundo o
qual o lançamento deve verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e propor a aplicação da
penalidade cabível. No âmbito do processo administrativo fiscal, o art. 9o do Decreto no 70.235/72
exige que o auto contenha a descrição do fato e a disposição legal infringida.
Observa-se que o Relatório do acórdão-recorrido consigna que o lançamento teve
por base a diferença entre valores declarados em RAIS e em GFIP no ano-calendário de 2012,
especificando os montantes informados (GFIP: R$ 147.640,82; RAIS: R$ 1.207.805,82), bem como
indicando os dispositivos legais que fundamentaram a aferição indireta (art. 33, §§ 1o, 3o e 6o, da
Lei no 8.212/91; arts. 231, 233 e 235 do Decreto no 3.048/99; art. 148 do CTN) (fls. 173/174).
Registra ainda que os valores lançados foram demonstrados em planilha constante do item 11 do
relatório fiscal (fl. 173). Consta, ademais, que houve ciência pessoal da autuação em 13/10/2016
(fl. 175).
A partir desses elementos, verifica-se que o lançamento identificou o período de
apuração (01/01/2012 a 31/12/2012), a base de cálculo adotada (diferença entre RAIS e GFIP), a
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
12
metodologia utilizada, os dispositivos legais aplicados e o sujeito passivo, inclusive com imputação
de responsabilidade solidária fundamentada nos arts. 124 e 135, III, do CTN (fls. 173/175). Tais
elementos atendem, em tese, às exigências formais do art. 142 do CTN e do art. 9o do Decreto no
70.235/72.
A discordância da parte-recorrente quanto à suficiência probatória da aferição
indireta ou quanto à comprovação do fato gerador diz respeito ao mérito da exigência, e não à
validade formal do lançamento. Não se identifica, a partir do que consta no acórdão-recorrido e
nas próprias razões recursais, ausência de descrição do fato, de indicação da base de cálculo ou de
enquadramento legal.
Assim, à luz dos elementos constantes dos autos (fls. 172/175), não se evidencia
vício formal apto a ensejar a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, devendo ser
mantido, neste ponto, o entendimento adotado na decisão recorrida.

2.2 MÉRITO
2.2.1 AFERIÇÃO INDIRETA — PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O ARBITRAMENTO
O acórdão-recorrido manteve a validade da aferição indireta sob o fundamento de
que a autoridade fiscal estava autorizada a proceder ao lançamento com base nos §§ 1o, 3o e 6o
do art. 33 da Lei no 8.212/91 e no art. 148 do CTN, diante da não apresentação de documentos e
do não atendimento às intimações fiscais, circunstância que legitimaria a inscrição de ofício da
importância reputada devida (fls. 173/174). A ementa expressamente consignou que, ocorrendo
recusa ou sonegação de documento ou informação, pode a autoridade fiscal inscrever de ofício
importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário (fl. 172).
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que não estariam configuradas as
hipóteses legais autorizadoras da aferição indireta, afirmando que a fiscalização dispunha de
elementos suficientes para proceder à apuração direta e que a mera divergência entre RAIS e GFIP
não autorizaria o arbitramento com fundamento no art. 148 do CTN e no art. 33 da Lei no
8.212/91 (Recurso Voluntário, fls. 191/195).
O parâmetro normativo de controle encontra-se no art. 33, §§ 1o, 3o e 6o, da Lei no
8.212/91, que autoriza a autoridade fiscal a apurar e constituir de ofício as contribuições quando
houver recusa ou sonegação de documentos ou informações, bem como no art. 148 do CTN, que
admite o arbitramento da base de cálculo quando o sujeito passivo não prestar as informações
necessárias ou quando estas se revelarem insuficientes ou inexatas.
No caso concreto, o relatório transcrito no acórdão-recorrido registra
expressamente que “o contribuinte não atendeu a qualquer intimação para apresentar
documentos/esclarecimentos/arquivos magnéticos” (fl. 173), circunstância que motivou o
lançamento de ofício com fundamento nos dispositivos legais mencionados. Registra-se ainda que
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
13
a fiscalização descreveu as tentativas de ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal, dos
Termos de Ciência de Continuidade do Procedimento Fiscal e do Termo de Intimação Fiscal, bem
como a não apresentação de documentos pela empresa (fls. 174/175).
Esses elementos fáticos, i.e., não atendimento às intimações e ausência de
apresentação de documentação, constituem, em tese, as hipóteses previstas na legislação para a
adoção da aferição indireta. A divergência entre RAIS e GFIP foi utilizada como critério de
quantificação da base de cálculo, mas a decisão recorrida fundamentou a legitimidade do
procedimento, primordialmente, na conduta omissiva da contribuinte perante as intimações
fiscais.
A argumentação recursal de que a fiscalização dispunha de dados suficientes para
apuração direta não afasta, por si, o registro constante do acórdão-recorrido de que houve recusa
ou não atendimento às intimações. Tampouco consta, nas razões recursais, demonstração de que
a documentação teria sido apresentada tempestivamente e indevidamente desconsiderada.
Dessa forma, à luz do que está consignado nos autos (fls. 173/175), verifica-se que a
autoridade fiscal se valeu de fundamento normativo expressamente previsto no art. 33 da Lei no
8.212/91 e no art. 148 do CTN, diante da ausência de colaboração da parte-recorrente, não se
evidenciando ilegalidade formal na adoção da aferição indireta.
Mantém-se, portanto, também neste ponto, o entendimento adotado no acórdão-
recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.2.2 ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO — IMPRESTABILIDADE TÉCNICA DA UTILIZAÇÃO DA
DIFERENÇA ENTRE RAIS E GFIP
O acórdão-recorrido consignou que “os valores lançados tiveram por base a
diferença entre o informado em RAIS e o informado em GFIP”, indicando expressamente os
montantes declarados (GFIP: R$ 147.640,82; RAIS: R$ 1.207.805,82), conforme demonstrado na
planilha constante do item 11 do relatório fiscal (fl. 173). Assentou, ainda, que, diante da não
apresentação de documentos, a autoridade fiscal estava autorizada a inscrever de ofício a
importância reputada devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário (fls. 172/174).
De seu turno, a parte-recorrente sustenta que a mera divergência entre RAIS e GFIP
não comprova a ocorrência de fatos geradores nem autoriza a exigência das contribuições sobre a
totalidade da diferença apurada, afirmando que não houve demonstração da natureza
remuneratória das verbas nem da efetiva prestação de serviços (Recurso Voluntário, fls. 191/195).
Argumenta, em síntese, que a base de cálculo adotada seria presuntiva e desprovida de suporte
fático suficiente.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
14
O parâmetro normativo, segundo consignado no próprio acórdão-recorrido,
decorre do art. 22, I, da Lei no 8.212/91, que estabelece a incidência das contribuições
previdenciárias sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados, bem
como do art. 33 da mesma lei e do art. 148 do CTN, que autorizam o arbitramento quando houver
omissão de informações ou não apresentação de documentos. Nessa moldura, a aferição indireta
não prescinde da existência de elementos indiciários idôneos que permitam estimar a base de
cálculo.
No caso concreto, consta do relatório que a empresa declarou à RAIS valores
significativamente superiores aos informados em GFIP no mesmo período (fl. 173). A RAIS,
conforme indicado nos autos, foi utilizada como fonte declaratória da própria contribuinte,
revelando montante de remunerações superior àquele que serviu de base para o recolhimento
das contribuições via GFIP. A decisão recorrida registra que a contribuinte não apresentou
documentação apta a esclarecer ou justificar a divergência, apesar de regularmente intimada (fls.
173/174).
A divergência entre obrigações acessórias prestadas pelo próprio sujeito passivo
constitui elemento objetivo extraído de declarações oficiais, apto, em tese, a evidenciar
inconsistência na base de cálculo informada para fins de recolhimento das contribuições. Diante
da ausência de documentação complementar e da não demonstração, pela parte-recorrente, de
erro material na RAIS ou de inclusão de verbas não sujeitas à incidência, a autoridade fiscal valeu-
se da informação mais abrangente declarada pela própria empresa como parâmetro de
quantificação.
A insurgência recursal limita-se a afirmar a inexistência de comprovação da
natureza remuneratória das verbas, mas não aponta, de forma individualizada, quais valores
constantes da RAIS não corresponderiam a remuneração de empregados, tampouco demonstra
erro específico na planilha fiscal referida no item 11 do relatório (fl. 173). À luz dos elementos
constantes dos autos, não se identifica prova capaz de infirmar o critério adotado pela fiscalização.
Assim, considerando que a base de cálculo foi extraída de declaração prestada pela
própria contribuinte e que não houve apresentação de documentação apta a afastar a divergência
verificada, não se evidencia ilegalidade na utilização da diferença entre RAIS e GFIP como critério
de quantificação no contexto de aferição indireta regularmente motivada.
Mantém-se, portanto, também neste ponto, o entendimento do acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.2.3 FATO GERADOR E NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS
O acórdão-recorrido enfrentou a alegação de ausência de comprovação do fato
gerador afirmando que a base de cálculo lançada teve origem em declarações prestadas pela
própria contribuinte, notadamente a RAIS, cujos valores de remuneração superaram aqueles
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
15
informados em GFIP, sendo possível o confronto entre essas obrigações acessórias para verificar
omissão quanto à massa salarial declarada (fl. 177/178). Assentou, ainda, que, diante da não
apresentação de documentos contábeis e folhas de pagamento, mostrou-se legítima a apuração
por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário (fls. 178/179).
Por outro lado, a parte-recorrente sustenta que o fato gerador das contribuições
previdenciárias consiste na prestação de serviços, nos termos do art. 22, I, da Lei no 8.212/91, e
que a autoridade fiscal não teria demonstrado a efetiva ocorrência desse evento nem a natureza
remuneratória das parcelas sobre as quais incidiu a exigência (Recurso Voluntário, fls. 191/195 e
fls. 203/204). Afirma que a divergência entre declarações acessórias não supre a necessidade de
comprovação concreta da prestação de serviços.
O parâmetro normativo aplicável encontra-se no art. 22, I, da Lei no 8.212/91, que
estabelece a incidência das contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados em razão do trabalho. A legislação de regência, conforme já consignado,
admite a aferição indireta da base de cálculo quando houver recusa ou sonegação de documentos
(art. 33, §§ 3o e 6o, da Lei no 8.212/91), hipótese em que a apuração se faz com base em
elementos indiciários disponíveis, cabendo ao sujeito passivo o ônus de infirmá-los.
No caso concreto, o acórdão-recorrido registra que os valores considerados
decorreram de remunerações declaradas em RAIS pela própria empresa (fl. 173), obrigação
acessória que tem por objeto, justamente, a informação anual das remunerações pagas aos
empregados. A decisão também consigna que as remunerações informadas na RAIS são mensais,
permitindo o confronto com as declarações em GFIP para verificar omissão quanto à massa
salarial e ao número de segurados (fl. 177). Ademais, ficou registrado que a parte-recorrente não
apresentou folhas de pagamento, livros contábeis ou outros documentos solicitados (fl. 178), que
poderiam demonstrar eventual inconsistência das informações prestadas.
A insurgência recursal parte da premissa de que seria indispensável a comprovação
individualizada de cada prestação de serviço. Contudo, quando a própria empresa declara à
Administração Pública valores de remuneração em obrigação acessória específica, tais
informações constituem elemento indicativo da ocorrência de fatos geradores, sobretudo na
ausência de documentação contábil apta a infirmá-las. A divergência entre RAIS e GFIP evidencia,
em tese, que parte das remunerações declaradas não foi oferecida à tributação nas guias próprias.
Não consta das razões recursais demonstração de que os valores informados na
RAIS não corresponderiam a remuneração de empregados ou que incluiriam verbas não sujeitas à
incidência. Tampouco há indicação de erro material na declaração prestada. Assim, diante da
ausência de prova em sentido contrário e considerando que a base de cálculo foi extraída de
informações fornecidas pela própria parte-recorrente, não se verifica ofensa ao conceito legal de
fato gerador previsto no art. 22, I, da Lei no 8.212/91.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
16
Nessas condições, a alegação de inexistência de comprovação do fato gerador não
se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos (fls. 173/179), devendo ser mantida,
também neste ponto, a conclusão do acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.2.4 MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA (112,50%)
O acórdão-recorrido consignou que a multa aplicada corresponde à multa de ofício
de 75%, nos termos dos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
11.941/2009, tendo sido majorada para 112,50% com fundamento no art. 44, § 2o, da Lei no
9.430/1996, em razão de o sujeito passivo não ter atendido a qualquer intimação para apresentar
documentos, esclarecimentos ou arquivos magnéticos solicitados pela fiscalização (fl. 173). Consta
expressamente que a majoração decorreu do não atendimento às intimações (fl. 173).
De seu turno, a parte-recorrente sustenta que não restariam configurados os
pressupostos legais para a majoração da multa, afirmando que não teria havido conduta apta a
caracterizar embaraço à fiscalização que justificasse o aumento previsto no art. 44, § 2o, da Lei no
9.430/1996 (Recurso Voluntário, fls. 191/195). Defende, em síntese, que a penalidade agravada
seria desproporcional e careceria de motivação suficiente.
O parâmetro normativo aplicável decorre do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996, que
autoriza a majoração da multa de ofício quando caracterizada hipótese de embaraço ou não
atendimento às intimações regularmente expedidas no curso da ação fiscal. Conforme consignado
no acórdão-recorrido, a aplicação da multa básica e sua majoração foram fundamentadas nos
dispositivos legais vigentes à época dos fatos (fl. 173).
No caso concreto, o relatório transcrito na decisão recorrida registra que o
contribuinte “não atendeu a qualquer intimação para apresentar
documentos/esclarecimentos/arquivos magnéticos” (fl. 173), circunstância que também serviu de
fundamento para a adoção da aferição indireta (fls. 173/174). Ademais, há descrição das
tentativas de ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal e dos Termos de Continuidade,
bem como da ausência de apresentação de documentos solicitados (fls. 174/175).
A parte-recorrente, embora sustente a inexistência de embaraço, não aponta, nas
razões recursais, a apresentação tempestiva dos documentos solicitados nem demonstra vício
formal nas intimações. Limita-se a afirmar a impropriedade da penalidade agravada, sem infirmar
o registro fático constante do acórdão-recorrido quanto ao não atendimento às intimações.
Considerando que a decisão de origem consignou expressamente a ausência de
atendimento às intimações fiscais e que tal circunstância encontra respaldo nos dispositivos legais
invocados, não se identifica, a partir dos elementos constantes dos autos, ilegalidade na aplicação
da multa de ofício com a majoração prevista no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
17
Mantém-se, portanto, também neste ponto, o entendimento adotado no acórdão-
recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
2.3 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SÓCIA ADMINISTRADORA, POR DISSOLUÇÃO
IRREGULAR (ARTS. 124 E 135, III, DO CTN)
O acórdão-recorrido manteve a responsabilidade da sócia administradora com
fundamento em indícios de dissolução irregular, consistentes na não localização da empresa em
seu domicílio tributário, no retorno de correspondências com a anotação “mudou-se” e na
ausência de atendimento às intimações fiscais, circunstâncias que ensejaram representação para
baixa de ofício da inscrição no CNPJ (fls. 174/175 e 181). Assentou que tais elementos
configurariam, em tese, infração à lei apta a justificar a responsabilização com base no art. 135, III,
do CTN.
De seu turno, a parte-recorrente sustenta que não houve dissolução irregular,
afirmando que a sociedade foi regularmente incorporada, com atos arquivados na Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro, e que a sucessão foi formalizada antes da ciência do lançamento.
Alega que a empresa não se dissolveu irregularmente, mas foi objeto de reorganização societária
regularmente registrada (Recurso Voluntário, fls. 239/241 e seguintes).
O parâmetro normativo aplicável decorre do art. 135, III, do CTN, que exige, para
responsabilização pessoal do administrador, a prática de atos com infração à lei. A dissolução
irregular, entendida como o encerramento das atividades no domicílio fiscal sem comunicação aos
órgãos competentes, pode caracterizar infração à lei quando evidenciada a paralisação fática
desacompanhada de regular formalização.
Os registros mantidos perante a administração tributária e aqueles arquivados na
Junta Comercial desempenham funções distintas no ordenamento jurídico, ainda que possam
dialogar entre si no plano fático. Os cadastros fiscais, como o CNPJ e os sistemas de controle da
Receita Federal, têm finalidade eminentemente administrativa e instrumental: destinam-se à
identificação do sujeito passivo, ao controle do cumprimento das obrigações tributárias e à
viabilização da fiscalização. Não constituem, por si, sede de formação ou validação dos atos
constitutivos ou modificativos da pessoa jurídica.
Diversamente,
os
atos
societários,
constituição,
alteração
contratual,
transformação, incorporação, fusão ou cisão, submetem-se ao regime próprio do direito
empresarial, cuja eficácia perante terceiros depende do arquivamento no órgão de registro
competente, no caso das sociedades empresárias, a Junta Comercial do respectivo Estado. É nesse
âmbito que se forma o acervo documental apto a comprovar a existência, validade e o conteúdo
dos atos societários. O deferimento e o arquivamento do ato registral conferem publicidade e
eficácia erga omnes à reorganização societária, delimitando o momento a partir do qual a nova
realidade jurídica produz efeitos perante terceiros.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
18
Assim, eventual desatualização cadastral perante o Fisco não tem o condão de
infirmar, por si só, a existência ou validade de ato societário regularmente arquivado na Junta
Comercial. Pode caracterizar descumprimento de obrigação acessória, sujeita às consequências
próprias, mas não substitui o regime jurídico do registro empresarial nem afasta os efeitos
decorrentes do arquivamento regularmente deferido.
Desse modo, para fins de reconhecimento da ocorrência de incorporação ou de
outra modalidade de reorganização societária, o parâmetro jurídico relevante é o conjunto
documental arquivado na Junta Comercial, que constitui o repositório oficial dos atos societários e
define sua eficácia perante terceiros. Os registros fiscais cumprem função complementar de
controle e atualização cadastral, mas não se sobrepõem ao regime jurídico do registro empresarial
quanto à validade e à oponibilidade dos atos societários.
Eventualmente, ambos os registros podem ser integrados, de modo que
formalmente um deles anteceda o outro, ou que uma única ação deflagre ambos os registros, mas
essa coincidência específica de procedimentos não afasta a conclusão de que não se pode
confundir as eficácias declaratória e constitutivas dos atos.
No caso concreto, a cronologia narrada nas razões recursais quer levar a crer que
ocorreram os seguintes marcos:

a) 25/04/2016 — protocolo do ato de incorporação na JUCERJA (fls. 239/241);
b) 24/05/2016 — deferimento do registro do ato societário;
c) 03/06/2016 — arquivamento do ato;
d) 01/07/2016 — termo de intimação cujo AR retornou com a anotação
“mudou-se” (fls. 110-165);
e) 23/08/2016 — novo termo igualmente retornado com “mudou-se” (fls. 110-
165);
f) 13/10/2016 — ciência do Auto de Infração (fl. 175).

Porém, como se lê nas respectivas folhas, os registros apresentados se referem a
outra pessoa jurídica, TMC, e não à pessoa jurídica que foi objeto da fiscalização, a Advanced
Metall.
Inexiste comprovação de que a recorrente tenha, de fato, procedido às operações
societárias que teriam modificado quer o quadro societário, de um lado, quer a própria existência
da respectiva personalidade jurídica, do outro.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
19
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário; REJEITO a preliminar, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Divirjo da argumentação adotada pelo Conselheiro Relator, embora a conclusão não
se altere.
Isso, pois houve a compreensão de que a apresentação do contrato social à Junta
Comercial já seria o suficiente para que o ato civil produza seus efeitos perante terceiros, embora
a minha compreensão seja no sentido de ser necessária a cientificação da RFB acerca da prática do
ato, sobretudo nas hipóteses de extinção do CNPJ e alteração de endereço.
É verdade que após a promulgação do REDESIM, a integração digital das Juntas
Comerciais e demais órgãos foi facilitada, o que já se verificava em 2016 no Estado do Rio de
Janeiro, que exigia a transmissão do DBE para comunicar a RFB da ocorrência de um ato e, em
momento posterior, a Junta Comercial procedia à validação dos documentos apresentados e
deferiria a averbação. Após o deferimento, a RFB é comunicada pela própria Junta Comercial
acerca da finalização do registro para conclusão do DBE.
Isso pode ser verificado nos próprios atos da incorporada TCM apresentados pela
Recorrente. Veja-se que a baixa no CNPJ se deu em 05/04/2016 (fl. 262), embora o ato tenha sido
apresentado para averbação em 25/04/2016 e deferido pela Junta Comercial em 03/06/2016,
conforme consta às fls. 208-260). É dizer, há neste caso uma indissociabilidade entre a
comunicação da RFB e da Junta Comercial, de modo que o ato civil só se aperfeiçoa após a
comunicação da RFB.
Assim, embora desprovido de aplicação prática no presente caso, entendo que a
RFB deve ser informada das alterações contratuais mesmo em eventuais hipóteses que a Junta
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
20
Comercial não comunique a alteração diretamente – como ocorre no Estado de São Paulo, em que
a sociedade empresária é quem comunica o ato praticado à RFB –, ponto que diverge
frontalmente do entendimento adotado pelo Conselheiro Relator de que o registro na Junta
Comercial tornaria despicienda a comunicação da RFB acerca da prática do ato.
Essa divergência, primeiro, se funda na constatação de que toda mudança no
âmbito do registro do CNPJ perpassa pelo controle da RFB, mediante a emissão do DBE, ponto que
evidencia a necessidade da comunicação desta para que a mudança se torne pública, sendo
passível de consulta perante o sistema cartão CNPJ. Isso já evidencia a necessidade da
cientificação da RFB para que este ato civil irradie plenamente seus efeitos para terceiros, já que o
cadastro no CPNJ só é alterado após essa comunicação, sendo considerado como endereço válido
para citações judiciais caso a sociedade venha a ser demandada em juízo mediante apresentação
dos dados constantes do cartão CNPJ.
Assim, a regular baixa do CNPJ é exigida para que se dê a publicidade ao ato
perante terceiros, o que só é aperfeiçoado pela comunicação da RFB.
Esse entendimento, inclusive, é corroborado pela aplicação do racional da Súmula
no 435, do STJ, que, ao dispor sobre a necessidade de comunicação aos órgãos competentes,
assim fez constar:

Súmula 435 -Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

No âmbito administrativo existem diversas decisões que entendem pela
necessidade de que, além de ser averbado na Junta Comercial, também seja notificada a RFB pelo
procedimento cabível, dado que esta estaria abarcada no conceito de órgão competente. Como
dito anteriormente, isso se tornaria relevante naquelas hipóteses em que, eventualmente, a
serventia cartorária não possuísse integração e não comunicasse ela própria a RFB acerca do ato
averbado– o que não ocorria na JUCERJA em 2016, quando a incorporação teria sido realizada.
Este racional acerca da necessidade de concomitância da comunicação da Junta
Comercial e da RFB pode ser evidenciado nas ementas e excertos de votos abaixo colacionados
extraídos do acervo de decisões do CARF:

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ARTIGO 135, III DO CTN. DIRETORES,
GERENTES OU REPRESENTANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS. PRÁTICA DE ATOS COM
EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 435/STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
INFRAÇÃO À LEI.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
21
A responsabilidade tributária pessoal prevista no artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional pressupõe que os diretores, gerentes ou administradores de
pessoas jurídicas de direito privado tenham praticado atos com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, bem assim que tais
circunstâncias fático-jurídicas sejam devidamente demonstradas e comprovadas
pela Autoridade fiscal.
De acordo com a Súmula no 435 do STJ, “Presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente.
A dissolução irregular da empresa configura infração à lei apta a ensejar a
responsabilização dos sócios gerentes e administradores que ostentam tais
condições no momento da respectiva dissolução.
(...)
Pois bem. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 42/45, a Autoridade
fiscal procedeu com a intimação postal da Empresa BANDEIRANTES através do TIF
de 09/01/2012 para que pudesse prestar esclarecimentos acerca das divergências
constatadas entre os valores IRRF informados nas DIRFs dos anos-calendário de
2007 e 2008 e os valores que foram declarados em DCTF e os valores que haviam
sido recolhidos através de DARFs, sendo que, no final, o respectivo Aviso de
Recebimento – AR foi devolvido com a informação de mudança de endereço. A
Autoridade, então, procedeu com a lavratura do Termo de Início de Revisão
Interna em 18/01/2012 e o enviou para a contribuinte, sendo que, novamente, o
AR foi devolvido pelos Correios com o aviso de mudança de endereço.
À bem da verdade, a Empresa BANDEIRANTES deixou de proceder a baixa de
suas atividades na JUCESP oportunamente ou, no mínimo, acabou não
realizando as respectivas alterações cadastrais de endereço perante as
administrações tributárias federal e estadual e, portanto, não tendo sido
localizada, pressupõe-se que havia sido dissolvida irregularmente. E tanto é que
a Autoridade fiscal elaborou a Representação Fiscal para Fins de Declaração de
Inaptidão da Inscrição da Pessoa Jurídica com fundamento nos artigos 37, inciso II
e 39, inciso I da Instrução Normativa – RFB no 1.183, de 19/08/2011.
Além do mais, veja-se que, à época em que a Autoridade fiscal constatou que a
empresa havia sido dissolvida irregularmente, o Sr. GREGÓRIO ostentava a
condição de sócio gerente, conforme se verifica da Consulta ao CNPJ (fls. 11), da
Ficha Cadastral mantida junto à JUCESP (fls. 13/14) e, também, da Cláusula 4a –
Da Gerência da Sociedade constante da 3a Alteração Contratual da Empresa
BANDEIRANTES, que, a rigor, dispunha que a gerência da Sociedade seria exercida
pelos sócios ROBERTO GIGANTE e GREGÓRIO CISLINSCHI (fls.
83/86).
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
22
Portanto, e a partir da análise do conjunto fático que restou apurado pela
Autoridade fiscal, não restam dúvidas de que a Empresa BANDEIRANTES foi
dissolvida irregularmente e de que, tendo em vista que a dissolução configura
uma espécie de infração à lei e que, à época, o Sr. GREGÓRIO ostentava a
condição sócio-gerente, a responsabilidade tributária foi corretamente atribuída
ao Recorrente com fundamento no artigo 135, inciso III do CTN.
(Acórdão no 1302-007.027, Processo no 16151.720273/2013-11, Rel. Sávio
Salomão De Almeida Nóbrega, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Primeira Seção, Sessão de 13/03/2024, Publicação em 26/04/2024)

EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
De acordo com a Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente.
(...)
Conforme relatado, a responsabilidade solidária dos sócios da empresa foi
caracterizada pela Autoridade Fiscal em face da dissolução irregular da sociedade,
uma vez que os sócios apresentaram distrato, elaborado (31/08/2010) e
registrado na JUCESP sob o número 396.403/104 (01/11/2010) durante o
decorrer do procedimento de fiscalização (período 31/05/2010 a 28/01/2011),
sem regularizar seu cadastro nos arquivos informatizados da RFB ou efetuar a
baixa do CNPJ da empresa.
A dissolução irregular da empresa motivou, também, a emissão de representação
para baixa de ofício do CNPJ (processo no 19515.000221/201177).
Ora, correto o entendimento fiscal, conforme definido pelo E. STJ na Súmula no
435:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
Apesar de tratar do redirecionamento da execução fiscal, o enunciado da súmula
é claro ao predicar que se presume a dissolução irregular da empresa que deixa
de funcionar no seu domicílio fiscal sem qualquer comunicação aos órgãos
competentes.
E o quadro que se apresenta no presente processo não deixa a menor dúvida de
que houve a dissolução irregular, na medida em que não houve a baixa do CNPJ
da empresa, com a quitação de tributos devidos.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.855 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720410/2016-31
23
(Acórdão no 1402-001.604, Processo no 19515.000176/2011-51, Rel. Carlos Pelá,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, Sessão de
12/03/2014)

Feitos estes esclarecimentos, entendo por acompanhar o Conselheiro Relator pelas
conclusões.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 476
DF CARF MF
Original